Tribunal: TJSP
Processo: 0000190-89.2017.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Declarações da vítima firmes e seguras, corroboradas pelo restante do conjunto probatório – Para a consumação do delito previsto no art. 147 do CP basta que a vítima sinta-se ameaçada, não necessitando que seja concretizado o mal injusto e grave - Laudo pericial que comprova as lesões e

Ementa:
APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Declarações da vítima firmes e seguras, corroboradas pelo restante do conjunto probatório – Para a consumação do delito previsto no art. 147 do CP basta que a vítima sinta-se ameaçada, não necessitando que seja concretizado o mal injusto e grave - Laudo pericial que comprova as lesões e estão em plena consonância com a prova oral produzida em juízo – Negativa isolada e pouco crível – Afastamento da prestação de serviços como condição do sursis – Viabilidade – Condenação não superior a 06 meses – Inteligência ao art. 46 do Código Penal – Substituição por limitação de fim de semana – Recurso parcialmente provido.